Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. OCORRÊNCIA DE VÍCIOS APARENTES E OCULTOS. ANOMALIAS ENDÓGENAS. PERÍCIA TÉCNICA. OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (art. 93, IX, CF).
2. A questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do magistrado, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.
3. Para impor o dever de reparar o dano extrapatrimonial, o julgador deve aferir a presença dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil ao caso, vale dizer, conduta ilícita, dano e nexo causal.
4. Reconhecida a conduta ilícita da empresa Apelante, consistente na má prestação de serviços empregados na construção do imóvel, devida a indenização por danos morais. 4.1. No caso, a redução do valor da indenização conforme requerido na Apelação se revela irrisória para reparar o dano. Valor indenizatório mantido.
5. “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 5.1. No caso, não ocorre a sucumbência mínima do Apelante, haja vista que restou vencido na parte principal do pedido da Autora – ocorrência de dano moral e condenação ao pagamento de indenização correspondente ao dano.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.